Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004597-80.2021.8.11.0000
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Mauro Santos Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto em benefício de Mauro Santos Oliveira, aos argumentos de que se encontra indevidamente preso pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
De acordo com os termos da impetração e demais documentos que a acompanham, tem-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 4.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva.
O impetrante aduz que já impetrou outros dois habeas corpus em benefício do paciente, almejando demonstrar o constrangimento ilegal a qual encontra-se submetido, e este Tribunal estaria fazendo “vistas grossas”.
Assevera que, em relação ao habeas corpus n. 1022798-57.2020, buscou demonstrar que o paciente se encontra em idêntica situação ao coacusado Gean Pedro dos Santos, o qual foi beneficiado com a revogação da custódia no writ n. 1015922-86.2020, pois tanto para um quanto para os demais coacusados presos, a prisão seria ilegal porque calcada na gravidade abstrata do delito.
Assim, insiste que ambos encontram-se em situação fático-processual idêntica, de modo que o paciente não deve receber tratamento mais rigoroso.
Por outra vertente, invoca o excesso de prazo da custódia, alegando que o paciente já se encontra segregrado há mais de oito meses e até o presente momento a autoridade judiciária acoimada de coatora nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Em suas palavras, “este E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem se mostrado distante dos padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, dando aval ao esdrúxulo fundamento de que uma pessoa pode ficar presa por mais de 8 meses porque não tem juiz titular na Comarca, apenas substitutos, e que o tele-trabalho, a realização de audiências por meio digital, não basta para reprochar o já surrado argumento de que “A PANDEMIA JUSTIFICA ELASTÉRIO” de prisões ilegais nesta COMARCA.” (Id 80256994, p. 22)
Acrescenta ainda que “nós estamos arguindo excesso de prazo na formação da culpa (oito meses de prisão preventiva; terceiro HC impetrado, sem audiência designada) por que nós precisamos lutar o bom combate e tentar de alguma maneira lutar contra injustiças e violações absurdas, já que este e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA perdeu o senso do que é razoabilidade, proporcionalidade, razoável duração do processo, e que não ter juiz titular no juízo coator é responsabilidade do Poder Público, que para a pandemia, já temos há mais de ano, tele -trabalho, Microsoft Teams, e que, no fiel da balança, é preferível relaxar prisão ilegal, mesmo diante de pandemia, do que manter pessoas presas ao arrepio da lei, e nunca é demais lembrar que prisão é a ultima ratio, e os artigos 316 (Juiz também tem que cumprir prazos) e 319 do CPP foram criados para serem aplicados, sem tergiversações, sem ativismo judicial etc.” (Id 80256994, p. 29).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, demais medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
Ao fim, pede que seja intimado para fins de sustentação oral, na sessão de julgamento do mérito do habeas corpus.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente mandamus, a imediata soltura do paciente Mauro Santos Oliveira, ao argumento, novamente, de que ele se encontra em idêntica situação fático-processual do coacusado Gean Pedro do Santos, que alcançou a concessão da ordem para revogar sua custódia cautelar, no julgamento do habeas corpus n. 1015922-86.2020, além do que sua prisão é mantida por excessivo lapso temporal
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão liminar da ação mandamental.
Prefacialmente, quanto à insistência do impetrante em relação ao pedido de extensão dos benefícios concedido ao corréu Gean Pedro dos Santos, é evidente que o pedido não comporta nem sequer conhecimento tendo em vista que a questão já foi bem elucidada no julgamento do habeas corpus n. 1022798-57.2020.
Aliás, apesar das insinuações do impetrante, basta uma breve leitura da decisão deste colegiado que se percebe facilmente, sem grandes esforços, o motivo pelo qual não foi concedida a ordem ao paciente.
Apenas para rememorar ao impetrante, destaco:
“(...) destaco que os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente já foram discutidos no âmbito da habeas corpus n. 1013277-88.2020, julgado em 29.7.2020.
Naquela ocasião a ordem foi denegada, precipuamente porque o paciente, além de confessar que toda a droga era sua, também afirmou que estaria exercendo a traficância como meio de vida – por estar desempregado –, e ainda havia indícios de que ele estaria inserido, em tese, em organização criminosa, com ligações, inclusive, com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Destaco excerto do voto condutor:
“(...) há nos autos informações de que o paciente possivelmente seria colaborador da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, mantendo negócios espúrios com a faccionada Regiane C. S. Brito, fator que indica a sua periculosidade social.
Portanto, verifico que a prisão processual do favorecido funda-se na real necessidade de garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do caso revelaram que tinha em depósito para fins de comercialização drogas de variedades distintas (maconha, ecstasy e L.S.D.), as quais comercializava como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta do delito.” (Id 64993476, p. 8).
Além disso, revendo o conteúdo do caderno investigativo, percebe-se que o paciente além de admitir a prática da traficância, ainda asseverou que os demais autuados não tinham qualquer participação no comércio de drogas e que estavam juntos apenas porque haviam saído para pescar.
Dentro desse contexto, não vejo que o paciente e o coacusado Gean Pedro dos Santos encontram-se em idêntica situação fático-processual, capaz de atrair a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Melhor esclarecendo, como dito na decisão que indeferiu a liminar vindicada:
“(...) diferentemente do paciente, que confirmou a propriedade da droga e do efetivo comércio ilícito, além de indícios de envolvimento com organização criminosa, não vejo, ao menos por ora, que ele encontra-se em idêntica situação fático-processual em relação ao coacusado Gean Pedro, que, por sua vez, negou a autoria delitiva, e, embora existam indícios de envolvimento com o malfadado tráfico de drogas, não ficou demonstrado nos autos, e tão pouco na decisão segregatória, qualquer dado que comprove o seu efetivo periculum libertatis.”
Assim, apesar de o impetrante alegar que esta Corte está fazendo “vistas grossas” à situação do paciente, e que este já é o terceiro habeas corpus que está impetrando, é importante esclarecer ao douto causídico que não é a quantidade de habeas corpus impetrados, por si só, que irá garantir ao paciente a sua soltura.
Como já dito, e nitidamente esclarecido, em relação ao paciente está inequivocamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – despicienda transcrições repetitivas neste tocante –, de modo que, embora o impetrante esteja fazendo uso do jus sperniandi, entendo que, acaso ainda não esteja satisfeito com as decisões desta Corte, e para não procrastinar ainda mais o aventado constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente, seria mais conveniente buscar remédio nas Cortes Superiores por meio de recursos adequados e disponíveis ao seu alcance, ao contrário de insinuar que “este e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA perdeu o senso do que é razoabilidade”.
Por outra vertente, quanto ao alegado excesso de prazo da custódia, apesar de o impetrante alegar que os argumentos relativos à pandemia da Covid-19, a justificar o excesso de prazo da custódia, seriam ultrapassados, não vejo desta forma.
Ao contrário, como rotineiramente temos acompanhado nos veículos de comunicação do país, o avanço da pandemia do novo coronavírus tomou proporções ainda maiores, o que culminou com adoções de medidas ainda mais rigorosas para tentar conter esse avanço, ao menos no âmbito do próprio Poder Judiciário, a exemplo da suspensão de audiências.
Ainda assim, as audiências de instrução e julgamento vêm ocorrendo por meio de vídeo conferência, justamente para não procrastinar as situações que envolvam réus presos.
Contudo, ao que tudo indica, no caso dos autos, a demora para o deslinde da instrução decorre também de ausência de juiz titular na Comarca de Porto Alegre do Norte.
Nesse ponto, embora seja realmente verdade que o réu preso não pode ser prejudicado pela ausência de magistrado na Comarca, entendo pertinente a prévia manifestação da autoridade judiciária que está respondendo por aquela Comarca, acerca dos reais motivos pelos quais ainda não fora designada data para audiência de instrução e julgamento, bem como forneça maiores informações acerca do alegado elastério processual.
Portanto, não estando demonstrado indene de dúvidas o alegado constrangimento ilegal dito como imposto ao paciente, indefiro a medida liminar vindicada, sem prejuízo de exame mais detido após as informações judiciais, e no momento oportuno.
Requisitem-se as informações à douta autoridade judiciária acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator